Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733370-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ELENICE CARVALHO SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0005927-89.2011.8.07.0001, movida em desfavor de ELENICE CARVALHO SANTOS. A decisão agravada acolheu, em parte, a impugnação da devedora acerca da penhora realizada nos autos originários, nos seguintes termos (ID 202726221): “Impugna a devedora a penhora objeto da decisão e dos relatórios de ids. 193318594 e 193321299, sob a alegação de que as quantias de R$ 2.109,61 e R$ 19,82 alcançadas na conta bancária de n.o 001 00021618-7, agência 4622 da Caixa Econômica Federal, estariam protegidas de constrição ante a sua natureza remuneratória. Sobreleva, ainda, a impenhorabilidade da sua restituição de Imposto de Renda pelo mesmo fundamento. A possibilidade de penhora da restituição do Imposto de Renda da executada foi reconhecida pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0714391-44.2023.8.07.0000 (id. 170016196), encontrando-se este Juízo adstrito àquele decisório. Lado outro, da leitura do extrato bancário de id. 196684301, apura-se que a quantia de R$ 2.109,61, constrita na "supra" aludida conta corrente na data de 02 de abril de 2024, consiste a integralidade do salário recebido pela impugnante em 01 de abril de 2024, impondo-se a sua liberação "ex vi" do artigo 833, IV do CPC. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 196684298. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao contraditório, oficie-se ao Banco de Brasília S.A., solicitando-lhe que disponibilize: - em favor da devedora ELENICE CARVALHO SANTOS, CPF n.o 186.648.811-20, mediante transferência para a conta corrente de sua titularidade de n.o 001 00021618-7, agência 4622 da Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 2.109,61, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial de n.o 1553310079, bem como a quantia de R$ 19,82, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial de n.o 1553308279, uma vez que absolutamente insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda; e, - em favor da credora LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., CNPJ n.o no 03.280.624/0001-06, mediante transferência para a conta corrente de n.o 77308-5, agência 1507-5 do Banco do Brasil S.A., de titularidade do Advogado Davi Lima Oliveira, CPF no 892.836.781-68 (id.61538219), as quantias de R$ 247,75, R$ 247,75, R$ 247,75, R$ 209,05 e R$ 1.843,34, mais acréscimos legais, depositados na conta judicial de n.o 1250108745. Considerando, outrossim, a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Em suas razões, a parte agravante requer o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que, nos termos da fundamentação, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para determinar a manutenção da penhora eletrônica, bem como sua liberação em favor da exequente. Argumenta, preliminarmente, que a decisão recorrida padece de vício grave que enseja sua nulidade, já que a devedora apresentou manifestação com documentos e o juízo singular proferiu decisão sem oportunizar à parte direito de se manifestar. Salienta que a impugnação apresentada pela devedora sequer formula pedido que possibilite ao juízo proferir decisão antes mesmo de oportunizar direito de manifestação da parte contrária. Em relação ao mérito, aduz que a regra de impenhorabilidade vem sendo mitigada para possibilitar o adimplemento de dívida não alimentar. Não que a constrição recaia sobre a totalidade dos ganhos, mas que pode incidir sobre percentual da verba salarial para garantir o adimplemento da obrigação. Destaca que o rendimento da devedora soma R$ 5.148,79 (ID 196684301 - Pág. 4/5 dos autos de origem). Desta feita, garantida a subsistência da devedora e de sua família com dignidade, a constrição pode alcançar até 30% de seus rendimentos, percentual este que tem por parâmetro a possibilidade de penhora para garantir o direito do credor sobre o crédito perseguido para pagamento de dívida não alimentar, garantindo também a dignidade da devedora e de sua família (ID 62778882). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 62778883). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator